Tribunal: TJES
Processo: 5011202-75.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011202-75.2024.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DAS GRACAS MARTINS LEMOS
APELADO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO DO CONTRATO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Maria das Graças Martins Lemos, visando à reforma da sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face de instituição financeira, em virtude de descontos mensais sobre benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), cuja contratação é impugnada sob alegação de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre a pretensão de reparação civil por descontos mensais em benefício previdenciário; (ii) verificar a validade do contrato de cartão de crédito com RMC diante de eventual vício de consentimento e falha no dever de informação; (iii) aferir a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado comum; (iv) analisar o cabimento da restituição dos valores pagos e da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A relação jurídica é de trato sucessivo, de modo que a lesão se renova a cada desconto mensal, fixando-se o termo inicial da prescrição na data do último desconto, pelo que inaplicável o prazo trienal do §3º do art. 206 do CC e aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

4)
A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem sem a devida clareza quanto à sua natureza jurídica e funcionamento caracteriza falha no dever de informação, violando os princípios da transparência e boa-fé objetiva previstos no inciso III do art. 6º do CDC.

5)
A ausência de prova do efetivo uso do cartão de crédito, somada ao histórico contratual da autora com empréstimos consignados convencionais, evidencia legítima expectativa e vício de consentimento na contratação impugnada.

6)
É possível a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em contrato de empréstimo consignado comum, com a fixação do valor principal e incidência de juros médios de mercado, devendo os valores já descontados amortizar o saldo devedor.

7)
A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por não restar comprovada a má-fé da instituição financeira e diante da contratação anterior à modulação dos efeitos do EAREsp 1.413.542/RS.

8)
O desconto de parcelas sem consentimento válido sobre verba de natureza alimentar configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização, mostrando-se o valor de R$ 5.000,00 proporcional à ofensa e aos parâmetros jurisprudenciais da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Em relações jurídicas de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional se renova com cada desconto indevido, sendo inaplicável a tese da prescrição trienal.

2. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável sem adequada informação configura vício de consentimento e falha no dever de informação, ensejando sua nulidade.

3. É possível a conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em contrato de empréstimo consignado, conforme a real intenção do consumidor.

4. A restituição dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples quando não evidenciada má-fé da instituição financeira, aplicando-se a modulação do EAREsp 1.413.542/RS.

5. Descontos indevidos sobre benefício previdenciário sem anuência válida do consumidor configuram dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, 27 e 42, parágrafo único; CC, arts. 187 e 206, §3º, IV e V; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, Súmulas nº 297, 362 e 54; TJES, Apelação Cível nº 5000786-36.2021.8.08.0062, Rel. Des. Arthur Neiva, j. 12/12/2022; TJES, Apelação Cível nº 5005409-23.2023.8.08.0047, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 26/11/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, dar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DA
PREJUDICIAL DE MÉRITO -
PRESCRIÇÃO

O apelado suscita, em sede de contrarrazões, a prejudicial de mérito da prescrição, ao argumento de que a pretensão de reparação civil e de ressarcimento de enriquecimento sem causa se submete ao prazo trienal previsto no inciso IV e V do §3º do art. 206 do Código Civil.

Contudo, a tese não merece prosperar.

Isso porque, a relação jurídica em análise é de trato sucessivo, caracterizada por descontos mensais e contínuos realizados diretamente no benefício previdenciário da apelante, de modo que, em tais obrigações, a lesão ao direito renova-se periodicamente, a cada desconto efetuado.

Sob esse prisma, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional não é a data da celebração do contrato, mas sim a data do último desconto indevido, consoante pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. EMPRÉSTIMO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA ÚLTIMO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR MANTIDO. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO. RECURSO DESPROVIDO . HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 - Incide no caso em julgamento o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor, cujo termo inicial é a data do último desconto efetuado do valor mínimo da fatura do cartão de crédito consignado.
2 - A relação jurídica firmada entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor que prevê medidas protetivas dentre as quais o direito à informação . 3 - A existência de falha na prestação do serviço e inobservância do direito à informação justificam o acolhimento do pedido e a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 4 - Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral e em atenção às peculiaridades do caso concreto, deve o valor fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) ser mantido, valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor. 5 - Recurso desprovido . Honorários Recursais.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000786-36.2021.8 .08.0062, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 12/12/2022)

Na hipótese, os históricos de crédito demonstram que os descontos sob a rubrica “EMPRESTIMO SOBRE A RMC” iniciaram em março de 2019 e perduraram continuamente até, no mínimo, a competência de fevereiro de 2024, às vésperas da propositura da ação.

Com efeito, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, uma vez que a lesão se renovava a cada mês, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral.

Logo,
rejeito a prejudicial de mérito
.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à validade do consentimento manifestado pela consumidora, aqui apelante, na celebração de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), quando sua intenção declarada era a contratação de um empréstimo consignado tradicional.

Conforme entendimento cristalizado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a regularidade da contratação de produtos bancários demanda a observância dos princípios da
informação e transparência
, insculpidos no
inciso III do
art. 6º do CDC
, os quais impõem ao fornecedor o dever de fornecer ao consumidor esclarecimentos claros e precisos acerca das cláusulas contratuais e da forma de funcionamento da operação financeira contratada.

Tal constatação implica, de plano, o reconhecimento da vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e beneficiária de prestação continuada de valor singelo e impõe às instituições financeiras o dever de informação adequada e precisa sobre todos os aspectos dos produtos e serviços ofertados.

Quanto à modalidade contratual de cartão de crédito consignado com RMC, é importante destacar que esta possui previsão legal no artigo 6º da Lei nº 10.820/2003, alterado pela Lei nº 13.172/2015, que autoriza a destinação de até 5% da margem consignável para amortização de despesas contraídas com cartão de crédito. Trata-se, portanto, de instrumento legítimo, que permite ao consumidor acessar crédito de forma facilitada, desde que devidamente esclarecido sobre as condições pactuadas.

Entretanto, a falha no dever de informação, aliada aos demais indícios de práticas abusivas narradas na inicial – como a cobrança de taxa para "liberação" do empréstimo e o envio de cartão não solicitado, conduta esta vedada pelo inciso III do artigo 39 do CDC e objeto da Súmula 532 do STJ
1
, macula a validade dos negócios jurídicos.

A propósito, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PRELIMINAR . INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAIS DE MÉRITO . PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PREJUDICIAIS REJEITADAS. MÉRITO . NULIDADE PARCIAL DO CONTRATO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CONHECIDO E DESPROVIDO . RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade parcial do contrato de "cédula de crédito bancário - saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado" firmado com a consumidora, determinando a cessação dos descontos em folha e a repetição de indébito, além da fixação de indenização por danos morais em razão de falha no dever de informação . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) aferir se há preclusão na análise das prejudiciais de mérito de prescrição e decadência suscitadas em apelação; (ii) verificar se operou-se, em desfavor do consumidor, a prescrição ou a decadência; (iii) verificar se a nulidade parcial do contrato foi corretamente reconhecida em razão de vício de consentimento do consumidor e falha no dever de informação; (iv) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente, à luz da modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos da sedimentada jurisprudência do STJ e deste Sodalício, as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente, o que não ocorre no caso dos autos . Preliminar de inovação recursal rejeitada. 4. Considerando que a relação jurídica objeto da demanda é de trato sucessivo, o termo inicial para exercício do direito ou da pretensão é a partir do último desconto, não havendo que se cogitar de decadência ou prescrição. Prejudiciais de mérito rejeitadas . 5. Mérito. A nulidade parcial do contrato decorre da ausência de comprovação de que a consumidora foi devidamente informada sobre os termos contratuais e as características do cartão de crédito consignado, evidenciando erro ou ignorância no momento da contratação, o que viola o dever de informação previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor . 6. A inexistência de prova de desbloqueio ou utilização do cartão reforça a tese de vício de consentimento e a ausência de adesão consciente ao contrato. 7. A repetição do indébito deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1 .413.542/RS, sendo devida na forma simples para os valores anteriores a 30/03/2021 e em dobro para os descontos posteriores, em razão da violação à boa-fé objetiva. 8. Danos morais configurados em razão de descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário), justificando a manutenção da indenização fixada em R$ 4 .000,00, valor proporcional à gravidade do dano e ao caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TES 9. Recurso de BANCO BMG S/A conhecido e desprovido . Recurso de ROSALIA MARIA DE SOUZA SANTOS conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. As matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas de ofício e a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, salvo quando anteriormente decididas e não impugnadas tempestivamente.
2 . Há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado vício de consentimento do consumidor hipervulnerável, decorrente de falha no dever de informação pela instituição financeira.
3. A repetição de indébito por descontos indevidos deve observar a modulação de efeitos do EREsp nº 1.413 .542/RS, sendo simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores, em caso de violação à boa-fé objetiva. 4. Descontos indevidos sobre verba alimentar (benefício previdenciário) configuram dano moral passível de reparação. Dispositivos relevantes citados: CC, art . 139, I; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 927, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp nº 1 .413.542/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j . 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.188.517/RS, rel. Min . Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06/08/2024, DJe 26/08/2024; TJES, Apelação Cível nº 5004931-26.2023.8 .08.0011, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 30/04/2024 .

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50054092320238080047, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 26/11/2024)

As provas dos autos, notadamente o “Histórico de Empréstimo Consignado” (ID 13912742), demonstram que a autora possuía familiaridade com a modalidade de empréstimo consignado simples, tendo celebrado diversos contratos dessa natureza anteriormente.

Conquanto o apelado tenha apresentado o termo de adesão assinado pela recorrente, contendo expressamente a modalidade de contratação e a autorização para desconto em folha de pagamento, o histórico acima mencionado cria legítima expectativa de que, ao buscar novo crédito junto a instituição financeira, estaria tratando da mesma modalidade contratual, cujas condições – como prazo de quitação e valor fixo das parcelas – já lhe eram conhecidas.

Ademais, inexiste provas do uso efetivo do cartão e a anuência com a modalidade contratual celebrada. Há, portanto, indícios de que a contratação tenha sido realizada em desacordo com as normas aplicáveis ou com vício de consentimento.

Sob esse prisma, reconhecida a nulidade das contratações por vício de consentimento e falha no dever de informação, é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, a saber:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO . CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDOS NA FORMA SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE EVENTUAL SALDO DEVEDOR . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de "ação declaratória de inexistência de débito e nulidade contratual c/c restituição de valores, com indenização por dano moral", julgou parcialmente procedentes os pedidos. Determinou-se: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado, com aplicação de juros médios de mercado ou, subsidiariamente, da taxa SELIC; (ii) a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente; e (iii) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5 .000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há cinco questões em discussão: (i) prescrição e decadência dos direitos da autora; (ii) validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável; (iii) possibilidade de conversão em empréstimo consignado; (iv) cabimento da devolução em dobro dos valores pagos; e (v) configuração e parâmetros da indenização por danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3 - O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, em razão da relação consumerista e da discussão sobre vício na prestação do serviço, com termo inicial na data do último desconto indevido. 4 - Não prospera a alegação de decadência, pois a relação jurídica de trato sucessivo fixa o termo inicial no vencimento da última prestação. 5 - O contrato de cartão de crédito com RMC mostra-se abusivo e contrário à boa-fé objetiva, considerando a falta de transparência e a ausência de informações adequadas, submetendo a consumidora a uma modalidade mais onerosa de crédito . 6 -
A conversão do contrato em empréstimo consignado reflete a real intenção da consumidora, que não utilizou o cartão para compras, mas apenas para obtenção de valores de crédito.
7 - A devolução em dobro dos valores pagos indevidamente exige comprovação de má-fé, conforme fixado no Tema 929 do STJ, com efeitos modulados. No caso, como não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 8 - É admissível a compensação de eventuais valores devidos, a ser apurada em liquidação de sentença . O dano moral decorre do comprometimento prolongado de proventos de caráter alimentar e dos transtornos enfrentados pela consumidora. O valor fixado em R$ 5.000,00 é adequado e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. IV . DISPOSITIVO E TESE 9 - Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, e 27; CC, arts . 187, 398 e 422; STJ, Súmulas nº 43, 54, 362, e Tema 929. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.423.670/MS, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01.07 .2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.799.042/MS, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.09.2019; STJ, EAREsp nº 676 .608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020; TJES, Apelação Cível nº 0025831-43.2019.8 .08.0048, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 25 .08.2022.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50045988520218080030, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, 10/02/2025)

No tocante à forma de restituição, vale lembrar o STJ firmou tese repetitiva no sentido de que a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC prescinde da comprovação de má-fé, sendo suficiente a demonstração de violação da boa-fé objetiva por parte do fornecedor (EAREsp 600.663/RS).

No caso, em se tratando de contrato celebrado em 18/01/2019 e não evidenciada má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Em relação à indenização por danos morais, a condenação do banco apelado é medida que se impõe, haja vista que a realização de descontos mensais em benefício previdenciário, sem a ciência ou anuência válida do consumidor, extrapola o mero dissabor cotidiano e ofende diretamente a dignidade da pessoa humana.

Em situações similares, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem fixado o montante de R$ 5.000,00 a título de dano extrapatrimonial, é de e conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA E REGULAR CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE BANCÁRIA . DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES ATÉ 30/03/2021. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . 1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a existência da relação jurídica da qual se originam os descontos previdenciários, uma vez que deixou de juntar aos autos a íntegra do contrato, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbe por força do art . 373, II e 400, I, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC. 3. Conforme jurisprudência do c . STJ, “Na hipótese em que o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. No caso, apesar da impugnação formulada pelo consumidor, a instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura constante do contrato. 4. A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor (Súmula nº 479 do STJ) . 5. Consoante jurisprudência do Tribunal da Cidadania, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”. 6 . Houve, todavia, modulação dos efeitos do referido julgamento, a fim de que se aplique apenas às cobranças indevidas posteriores à publicação do aresto (30/03/2021). 7.
Na esteira da jurisprudência deste eg. TJES, a realização de desconto indevido no benefício previdenciário do consumidor aposentado enseja dano moral in re ipsa, não cabendo falar em mero aborrecimento . 8. O valor indenizatório arbitrado a título de danos morais na origem (R$ 5.000,00) revela-se razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta da instituição bancária e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando em patamar compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares . 9. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003426-68.2021 .8.08.0011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, 23/04/2024)

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
dou

provimento

para: i) d
eclarar a nulidade
do Contrato de Cartão de Crédito Consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC); ii)
d
eterminar a conversão
do negócio jurídico em
C
ontrato de Empréstimo Consignado, estabelecendo que o valor do principal é de R$ 1.225,50 (mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos), sobre o qual deverão incidir juros remuneratórios à taxa média de mercado para operações da espécie, vigente à época da contratação (janeiro de 2019), a ser apurada em liquidação de sentença. Os valores já descontados do benefício da autora deverão ser utilizados para amortizar o saldo devedor;
iii) c
ondenar
o banco apelado a restituir, de forma simples, os valores eventualmente pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença após a compensação descrita no item anterior; iv) c
ondenar
o banco apelado ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ) e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto - Súmula 54, STJ).

Via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais para condenar o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

É como voto.

1
“Constitui prática comercial abusiva o envio de cartão de crédito sem prévia e expressa solicitação do consumidor, configurando-se ato ilícito indenizável e sujeito à aplicação de multa administrativa”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão do dia 07.07.2025 a 11.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.
Sessão de 07 a 11/07/2025

Voto: Acompanho o relator

Desembargadora Janete Vargas Simões